Tribunal: TJSP
Processo: 2070405-95.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PARÁGRAFO 5o, DO ARTIGO 6o, DA LEI 1.405/2019, DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, ACRESCIDO POR EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DOS OSSOS NO OSSÁRIO COLETIVO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE "UM ANO" PARA "INDETERMINADO" - EMENDA QUE OBSERVOU OS LIMITES CONSTITUCIONAIS GUARDANDO PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A LEGISLAÇÃO PROPOSTA PELO PREFEITO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PARÁGRAFO 5o, DO ARTIGO 6o, DA LEI 1.405/2019, DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, ACRESCIDO POR EMENDA PARLAMENTAR – AUMENTO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DOS OSSOS NO OSSÁRIO COLETIVO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE "UM ANO" PARA "INDETERMINADO" - EMENDA QUE OBSERVOU OS LIMITES CONSTITUCIONAIS GUARDANDO PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM A LEGISLAÇÃO PROPOSTA PELO PREFEITO MUNICIPAL – CRIAÇÃO DE DESPESA NÃO DEMONSTRADA E QUE, ADEMAIS, NÃO ACARRETA A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA, MAS APENAS SUA INEXEQUILIBIDADE NO RESPECTIVO EXERCÍCIO – INICIATIVA DO EXECUTIVO RESPEITADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – INEXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES - AÇÃO IMPROCEDENTE.